Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Dialeticidade. Declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer. Demanda proposta contra o Estado de Goiás. Cláusula de eleição de foro afastada. Competência da Justiça de Goiás. Agravo interno prejudicado.